Tribunal: TJDFT
Processo: 0702023-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCLUSÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS PELA ATUAÇÃO JUDICIAL. INDEVIDA. DECISÃO MANTIDA.
1. A controvérsia recursal cinge-se em verificar se é devida a inclusão dos honorários advocatícios contratuais na execução ajuizada.
2. As normas civilistas que permitem a cobrança de honorários advocatícios contratuais no caso de mora (arts. 389, 395 e 404 do CC), referem-se às despesas extrajudiciais, não podendo tal valor ser cobrado em razão de ajuizamento de execução para a persecução de seu crédito.
3. Na ação executiva já são incluídos os honorários legais, não sendo devido a dupla incidência de verba honorária na espécie, sob pena, inclusive, de se incorrer em bis in idem. Precedentes.
4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.